Tribunal: TJDFT
Processo: 0745807-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0745807-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SOUZA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intimem-se as partes quanto à certidão de ID no 62731988. Prazo: cinco (5) dias. Publique-se. Decorrido o prazo, devidamente certificado, tornem os autos conclusos para julgamento do mérito. Brasília, DF, em 12 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator